Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-71.2021.8.11.0033
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000517-71.2021.8.11.0033

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Tabelionatos, Registros, Cartórios]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO ALEXANDRE FIORAVANTI - CPF: 053.865.278-00 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), OFICIAL REGISTRADOR SR. HERALDO KIEFER, DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (APELADO), RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (APELADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (APELADO), CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO CONCEDENDO A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM PARECER ORAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – CABIMENTO DO PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS DO SÓCIO PELO VALOR DECLARADO AO IMPOSTO DE RENDA E NÃO PELO VALOR DE MERCADO – FACULDADE PREVISTA NO ART. 23, §1º, DA LEI Nº 9.249/95 E NO ART. 142 DO DECRETO Nº 9.580/2018 – RECUSA INDEVIDA DO OFICIAL REGISTRADOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
“(...)

o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas”.
(REsp n. 1.348.228/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 12/5/2015.)

2. De acordo com os arts. 23, §1º, da Lei nº 9.249/95 e 142, §1º, do Decreto nº 9.580/2018, a integralização do capital social com bens do sócio pode se dar pelo valor constante da declaração de bens ou de mercado.

3. Tratando-se de opção legislativa a integralização do capital social da pessoa jurídica pelo valor constante da declaração, inadmissível a recusa do Oficial Registrador ao fundamento de haver discrepância entre os valores declarados e aqueles constantes de avaliações para fins de ITBI e ITR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sérgio Alexandre Fioravanti
contra a sentença que, no mandado de segurança impetrado em face de ato ilegal imputado ao
Oficial Registrador de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro
(Autos nº 1000517-71.2021.8.11.0033), denegou a segurança vindicada, por meio da qual pretendia integralizar capital social da empresa de que é sócio com imóveis de sua propriedade pelo valor constante da declaração de imposto de renda, ao fundamento de que, diante da
“enorme dessemelhança entre os valores dos bens imóveis constantes da DIRPF dos sócios para fins de integralização de capital social em comparação com os valores descritos nas guias de ITBI da operação, a recusa do registro comporta acolhimento”.
(Id 148314460).

Nas razões recursais o apelante esclarece que é sócio proprietário da empresa Seril Participações Ltda. e, com o intuito de integralizar o capital social com imóveis de sua propriedade, pelo valor constante da declaração de renda do exercício de 2020, requereu ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro a averbação das matrículas de n° 11.311, 11.240, 8.894, 11.203, 11.204, 11.205, 10.506 e 10.508, porém, teve seu pedido indeferido em razão de expressiva diferença entre os valores declarados à Receita Federal e aqueles constantes nas avaliações dos Municípios de São José do Rio Claro e Nova Maringá, bem como nas Declarações de Imposto Territorial Rural – ITR, entendimento este que posteriormente foi albergado pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro ao proferir sentença denegatória no mandado de segurança impetrado pelo apelante contra o titular da mencionada serventia.

Alega, neste contexto, que a sentença assim proferida merece reforma, visto que a exigência feita pelo Oficial Registrador e mantida pelo juízo
a quo
viola o art. 23 da Lei n° 9.249/1995 e o art. 142 do Decreto n° 9.580/2018,
“pois o valor dos imóveis integralizados pela pessoa física na pessoa jurídica pode ser feito pelo valor constante na declaração de bens ou pelo valor de mercado, sendo que, no caso, pretende-se integralizar pelo valor constante da declaração anual do imposto de renda”
.

Afiança que
“o caso discutido nos autos não se trata sobre a aplicação (ou não) do ITBI sobre a diferença do valor dos imóveis, mas sim versa sobre o direito líquido e certo de o Apelante optar pelo valor a ser integralizado sendo aquele constante na sua declaração de bens, conforme previsão legal disposto no art. 23 da Lei nº 9.249/95 e art. 142 do Decreto nº 9.580/2018, cujo imposto que pode incidir é, inclusive, de competência federal e não municipal”.

Assegura, nessa linha, que apesar de a sentença afirmar que o valor contábil dos bens é muito menor que o declarado para fins de imunidade do ITBI, não apresenta nenhum fundamento legal ou jurisprudencial quanto à necessidade de atualização para fins de integralização, sendo certo que para tal mister basta que os bens sejam passíveis de transmissão.

Ressalta que a integralização pelo valor constante da declaração de imposto de renda tem amparo legal e de modo algum significa supressão de tributo,
“Principalmente, porque a tributação se dará oportunamente, na medida em que eventual ganho for realizado quando houver a alienação da participação societária ou dos imóveis à terceiros (...)”.

Expõe, na sequência, a ausência de ganho de capital no caso concreto, pois não se verifica a alienação dos imóveis integralizados e que
“na figura de sócio, está no seu direito de integralizar seus bens imóveis ao capital social da empresa pelo valor que declarou no imposto de renda da pessoa física, pois é uma OPÇÃO prevista em lei. Portanto, não está na discricionariedade do Recorrido e nem do Poder Judiciário impedir o Recorrente, sem justificativas cabíveis, primeiro porque, princípio não deve se sobrepor a dispositivo legal; segundo, porque é de competência do Fisco cobrar os impostos se cabíveis; e terceiro, porque não há previsão legal que exija a atualização dos valores”.

Salienta, nesta linha, que
“tratando-se de opção, o seu não exercício ou o seu exercício parcial não acarreta qualquer dano ao erário público. Ao contrário, dá-se a majoração da base tributável decorrente de eventual ganho de capital no momento de eventual alienação do imóvel ou das quotas, o que não ocorre in casu, motivo pelo qual não merece razão a r. Sentença”.

Discorre, em continuação, sobre a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao caso concreto, por não se estar discutindo nos autos a incidência ou não de ITBI, bem como sobre a indevida negativa do Cartório de Registro de Imóveis e a sua ilegitimidade para a cobrança de tributos, a qual é papel do Fisco, que tem à sua disposição meios apropriados e eficazes para a satisfação de seus créditos.

Ao final, após concluir pela ausência de prejuízo, pois,
“quando houver alienação da empresa, ou das quotas da sociedade empresária ou até mesmo do imóvel, a tributação se dará sobre o preço de venda, de forma que o valor que serviu de base para a integralização no capital social é irrelevante”
e que a conduta do Oficial Registrador e do juiz sentenciante fere o princípio da segurança jurídica, o apelante requer o provimento da apelação, para que seja concedida a ordem mandamental,
“determinando que o Apelado promova o devido registro/averbação nas matrículas dos imóveis relacionados, integralizando-os ao capital social da empresa SERIL PARTICIPAÇÕES LTDA.”.
(Id 148314465)

O apelado apresentou contrarrazões nos Ids 148314472 e 148314476.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois a diferença encontrada entre os valores dos imóveis declarados no imposto de renda e nas guias de ITBI,
“por ser muito expressiva, ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fazendo com que a ação almejada pelo impetrante não seja possível de se realizar”
. (Id 155553650).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 9237-O.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Senhores Desembargadores e douto advogado,

Apesar do douto colega subscritor do parecer escrito tenha se manifestado no sentido de desprovimento do recurso, tenho entendimento contrário.

Em verdade, o que se precisamos descortinar, no presente caso, é se incide exatamente o mesmo assunto tratado no Tema nº 796, do Supremo Tribunal Federal, de 2020, que diz que:

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.".

Essa é uma discussão comum, inclusive, já participei de julgamento nessa Câmara nesse sentido.

As lides geralmente ocorrem, quando determinada pessoa física tenta integralizar a sua parte no capital social de determinada empresa, por meio de um imóvel.

A parte que ele precisa integralizar é no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); o imóvel está declarado no imposto de renda de pessoa física pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas, nesse diapasão, vem o fisco e faz uma avaliação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no referido imóvel, momento em que ocorre a problemática que, comumente, encontramos em casos eventuais em julgamento.

Nesse caso específico, não se trata dessa questão, porque não se trata de uma pessoa física tentando integralizar o valor de um imóvel em uma determinada pessoa jurídica. Está-se a integralizar o imóvel, não pelo valor em si, mas pela sua qualidade de imóvel, ou seja, é exatamente esse fundamento de uma holding.- a integralização patrimonial familiar.

Holding é uma sociedade gestora, matriz de participações sociais que exercem o controle ou segura outras empresas, enfim, a situação posta difere dos casos que normalmente julgados por essa por esse Tribunal.

Como se trata de uma holding, não de uma pessoa jurídica, uma sociedade por conta de responsabilidade limitada em que a integralização é feita pelo valor do bem e, não, pelo bem em si - nós temos que fazer essa diferenciação.

Razão pela qual, entendo que são válidas as considerações feitas pelo procurador e, nesse sentido, manifesto-me pelo
provimento do recurso
da parte.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Ressai dos autos que Sergio Alexandre Fioravante, com o intuito de integralizar o capital social da empresa de que é sócio – Seril Participações Ltda. – com imóveis de sua propriedade, pelo valor constante da declaração de renda relativa ao Calendário de 2019, Exercício de 2020, munido do instrumento de alteração do contrato social ocorrida em 02/12/2019, requereu ao Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro a averbação das matrículas de n° 11.311, 11.240, 8.894, 11.203, 11.204, 11.205, 10.506 e 10.508.

O pleito, entretanto, foi negado pelo titular da serventia mediante nota devolutiva, ao fundamento da existência de expressiva diferença entre os valores dos imóveis declarados à Receita Federal e aqueles constantes das avaliações dos Municípios de São José do Rio Claro e Nova Maringá para fins de ITBI e nas Declarações de Imposto Territorial Rural – ITR,
“podendo ferir de irrazoabilidade o negócio, na medida em que a efetiva riqueza alienada das pessoas físicas para a jurídica não encontra proporcionalidade com a sua expressão monetária”.
(Id 148314404, p. 2)

Ato contínuo, Sergio Alexandre Fioravante impetrou mandado de segurança contra esse ato, tido como ilegal, porém, após o regular prosseguimento do
mandamus
, foi proferida sentença denegatória pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Uma vez formalizada por meio de bem imóvel, a incorporação do bem à sociedade empresarial se sujeita à regra do art. 1245 do Código Civil, isto é, o título translativo – no caso, o contrato social registrado perante a Junta Comercial – deve ser levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis no qual está situado o imóvel objeto da integralização.

A hipótese descrita nestes autos diz respeito a essa última possibilidade, isto é, integralização do capital social da empresa por meio de bem imóvel pertencente ao sócio.

Não se desconhece que tanto o Código Tributário Nacional (art. 36, I, e art. 37), quanto a Constituição Federal de 1.988 (art. 156, § 2º, I), testificam imunidade tributária nas transmissões de bens e direitos imobiliários incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital.

Nesse cenário, a diferença havida entre o valor do imóvel e o valor integralizado no capital social suscita acirrada polêmica doutrinária e jurisprudencial acerca da incidência do ITBI sobre o excedente, estando a matéria atualmente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a Corte Máxima da Federação, no julgamento do RE 796.376, ao reconhecer a repercussão geral da questão, assentou a seguinte e cogente tese, Tema 796:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
’.”

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (sem destaques no original)

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal não confere imunidade tributária do ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado. É certo que, no caso dos autos, não se discute a imunidade ou não da operação no que toca à incidência do ITBI. Aliás, a esse propósito, os Municípios de São José do Rio Claro e de Nova Maringá/MT já reconheceram tal imunidade (Id. 54133479 – Pág. 30, Id. 54133481 – Pág. 3/5, e Id. 54133481 – Pág. 30/32).

Contudo, hei por bem em dar guarida à resistência veiculada pelo oficial registrador, porquanto o valor contábil para fins de integralização é extremamente menor do que o valor declarado para fins de imunidade do ITBI.

Com efeito, a disparidade dos valores existentes na declaração de bens de imposto de renda da pessoa física (CIRPF) para fins de integralização em comparação com os valores descritos nas guias de ITBI é gritante e açoita contra os afamados princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Note-se que os valores dos imóveis indicados, para fins de integralização, no instrumento de alteração de contrato social que se pretende registrar (Id. 54130426 – Pág. 1/10), embora constantes da DIRPF, referem-se à época da aquisição pelo(s) sócio(s) (Id. 54130420 – Pág. 10 e Id. 54131717 – Pág. 5) e foram orçados, respectivamente, em:

ü matrícula 11.311: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

ü matrícula 11.240: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

ü matrícula 8.894: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

ü matrícula 11.203: R$ 804.115,00 (oitocentos e quatro mil, cento e quinze reais);

ü matrícula 11.204: R$ 804.115,00 (oitocentos e quatro mil, cento e quinze reais);

ü matrícula 11.205: R$ 804.115,00 (oitocentos e quatro mil, cento e quinze reais);

ü matrícula 10.506: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

ü matrícula 10.508: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por sua vez, esses mesmos imóveis, quando lançados para fins de recolhimento do ITBI (no caso, imune, conforme reconhecido pelos municípios interessados), conforme informado na nota devolutiva (Id. 54130427 – Pág. 1/2), foram avaliados, respectivamente, em

ü matrícula 11.311: R$ 532.400,00 (quinhentos e trinta e dois mil e quatro centos reais);

ü matrícula 11.240: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais);

ü matrícula 8.894: R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais);

ü matrícula 11.203: R$ 42.116.827,00 (quarenta e dois milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais);

ü matrícula 11.204: R$ 42.116.827,00 (quarenta e dois milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais);

ü matrícula 11.205: R$ 42.116.827,00 (quarenta e dois milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais);

ü matrícula 10.506: R$ 659.652,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais);

ü matrícula 10.508: R$ 2.148.067,20 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, sessenta e sete reais e vinte centavos).

Saliente-se, em deferência à alegação do Impetrante, que, de fato, a legislação do imposto de renda (art. 23, Lei 9.249/1995) permite às pessoas físicas transferirem bens ou direitos às pessoas jurídicas, a fim de integralizar capital subscrito, hipótese em que é permitido utilizar o valor constante da declaração de imposto de renda da pessoa física (DIRPF) do sócio ou o valor de mercado do bem ou direito. Confira-se:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.”

Contudo, na hipótese destes autos, verifica-se que os valores constantes da DIRPF do(s) sócio(s) datam da época da aquisição dos bens imóveis e não foram atualizados quando da última declaração, a despeito da existência de construção, reforma ou ampliação.

Destarte, tendo em vista a enorme dessemelhança entre os valores dos bens imóveis constantes da DIRPF dos sócios para fins de integralização de capital social em comparação com os valores descritos nas guias de ITBI da operação, a recusa do registro comporta acolhimento”
. (Id 148314460)

Logo, não se discute, no caso dos autos, a incidência do ITBI sobre a diferença havida entre o valor real do imóvel e o valor integralizado no capital social, e que foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.736, em sede de repercussão geral (Tema 796), e no qual foi fixada a seguinte tese:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

A controvérsia posta no presente recurso repousa apenas e tão-somente sobre a possibilidade, ou não, de se integralizar capital social de pessoa jurídica com imóveis da pessoa física do sócio pelo valor constante da declaração de imposto de renda quando este é muito inferior ao valor atualizado dos bens.

Após analisar detidamente a questão, penso que a resposta deve ser positiva.

Antes de expor meu convencimento, contudo, convém analisar o cabimento da ação mandamental contra ato praticado por Oficial Registrador, haja vista que, em outras oportunidades, entendi pela inadequação desta via em razão da existência, para tal mister, do procedimento de suscitação de dúvida, previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/73.

Melhor analisando a matéria, contudo, hei por bem rever este meu entendimento, à luz do atual posicionamento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não sendo a suscitação de dúvida recurso propriamente dito e nem possuindo efeito suspensivo, inaplicável o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, pela qual não se concederá mandado de segurança quando se tratar
“de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”
, bem como a Súmula 267/STJ, ao estabelecer que
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIALA DE REGISTROS. IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.

1. (...).

3. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008.

4. Ademais, a decisão do Juízo de Primeiro Grau - de cunho administrativo, repita-se - não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo.

5. "Necessário adotar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do writ contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie" (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/9/2010).

6. Logo, o
incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
.

7. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a preliminar de inadequação da via eleita e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que prossiga no julgamento do feito”
. (REsp n. 1.348.228/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 12/5/2015.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS – IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL DESMEMBRADO DE UMA ÁREA MAIOR JÁ GEORREFERENCIADA E CERTIFICADA PELO INCRA – EXIGÊNCIA DO OFICIAL REGISTRADOR DE APRESENTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA DESMEMBRADA – EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e não judicial, e não se trata de recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo
.

2. Necessário adotar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ('Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do writ contra ato jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie. (RMS 31.362/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/9/2010).

3. (...)”
. (N.U 0000410-79.2012.8.11.0091, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

A par destes entendimentos, não se olvide que o art. 204 da Lei nº 6.015/73 define a natureza administrativa do procedimento de suscitação de dúvida registral e ressalva aos interessados o direito de se socorrer da via jurisdicional para a solução de eventual controvérsia ao dispor que
“A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente”.

Destarte,
cabível a ação mandamental no caso concreto, visto que o procedimento de suscitação de dúvida não impede o uso desta via contra ato de Oficial Registrador
.

Transposta esta questão, segundo o art. 997, III, do Código Civil, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que deverá definir o capital social da pessoa jurídica, o qual deverá ser expresso em moeda corrente e poderá ser integralizado por meio da entrega de dinheiro, bens móveis e imóveis ou títulos de crédito.

No caso de integralização do capital social com bens imóveis, a incorporação do bem à sociedade empresarial deverá observar o disposto no art. 1.245 do Código Civil (registro do título translativo no Registro de Imóveis) e poderá dar-se tanto pelo valor constante da declaração de imposto de renda como pelo valor de mercado.

Sobre a integralização do capital social pelo valor constante da declaração de bens, assim estabelece o art. 23 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que
“Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências”
:

“
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no
art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977
, e no
art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983
.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”.

Na mesma linha, o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza dispõe, em seu art. 142, o seguinte:

“Art. 142. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, caput)
.

§ 1º Se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou as quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou dos direitos transferidos, hipótese em que não presumida a distribuição disfarçada de que trata o
art. 528
(
Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, § 1º
).

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital (
Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, § 2º
)”
.

Pela dicção dos citados dispositivos legais, fica claro que a pessoa física tem a opção de integralizar o capital social da pessoa jurídica com bens de seu patrimônio pelo valor declarado na Declaração de Ajuste Anual, o qual geralmente corresponde ao seu custo de aquisição, que, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 84/2001, é o preço pago na operação de compra, ao qual pode ou não ser acrescido dispêndios com construções, ampliações, reformas etc. (art. 17 da referida Instrução Normativa).

Na hipótese de integralização do capital social pelo valor declarado à Receita Federal, os imóveis antes pertencentes à pessoa física deixarão de constar na sua declaração, passando a constar, ao revés, cotas/ações de sociedade pelo mesmo valor dos bens integralizados, como se extrai do §1º do art. 23 acima transcrito. Nesse caso, portanto, não haverá ganho para a pessoa física, a qual é tributável, mas apenas uma espécie de “troca” de um bem pelo outro.

Nesse contexto, o fato de o valor dos bens a serem integralizados, expresso na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física, ser consideravelmente inferior ao valor atual de mercado, como ocorre no caso dos autos, não obsta a que aquela lance mão da opção legislativa, não se podendo presumir que o faça por má-fé (até porque somente se admite a presunção de boa-fé) ou com vistas a lesar o erário em quaisquer de suas esferas (municipal, estadual ou federal), mesmo porque certamente haverá tributação quando de futura e eventual alienação da participação societária ou dos imóveis a terceiros, sobre o preço da venda, hipótese em que
o valor que serviu de base para a integralização no capital social será irrelevante, havendo a
configuração do chamado “ganho de capital” (lucro imobiliário), perfeitamente tributável pelo imposto de renda.

Diante disso, embora louvável a cautela tanto do titular do 1º Ofício da Comarca de São José do Rio Claro como do juízo da 2ª Vara Cível da mesma Unidade Jurisdicional, não há como impedir o apelante de lançar mão de opção que a lei tributária lhe oferece, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mesmo porque, havendo amparo legal expresso, a conduta não pode ser considerada irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de que aquele esteja agindo de forma escusa ou dolosa.

Ademais, ainda que o Oficial Registrador disponha de autonomia e independência no exercício de suas atribuições, podendo recusar títulos que entender contrários à ordem jurídica e aos princípios que regem sua atividade (art. 28 da Lei n.8.935/1994), não pode assumir papel atribuído ao Fisco e presumir a necessidade de recolhimento de tributos, mesmo porque este possui à sua disposição meios legais para tal mister.

Nesse contexto, havendo expressa previsão legal autorizando a integralização do capital social pelo valor dos bens declarados à Receita Federal, não impressiona a invocação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais,
in casu
, devem render-se aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Com efeito, a despeito do livre convencimento motivado do julgador, não se pode olvidar que o jurisdicionado necessita operar em um universo em que seus atos correspondam a consequências jurídicas dotadas de certa previsibilidade, mesmo que moderada, permitindo, assim, que possa definir suas condutas com a certeza de que está agindo ou não em acordo com a lei, com as pautas de conduta. Outrossim, de acordo com o art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
“As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas”.

Evidente, assim, a presença de direito líquido e certo a ser protegido no caso concreto, pois, havendo previsão legal facultando a integralização do contrato social pelo valor dos bens imóveis constante da declaração de imposto de renda, que, como regra, é o valor da aquisição, inviável a recusa de registro/averbação do ato ao fundamento de descompasso com as avaliações desses bens para fins de cobrança de ITBI e ITR, sendo a atualização de tais valores em decorrência de construções, reformas ou ampliações uma opção, hipótese em que será tributada a diferença como ganho de capital.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Sergio Alexandre Fioravante para, concedendo a segurança pretendida, determinar à autoridade coatora a averbação/registro nas matrículas de nº 11.311, 11.240, 8.894, 11.203, 11.204, 11.205, 10.506 e 10.508, integralizando-os ao capital social da empresa Seril Participações LTDA. pelo valor constante da Declaração de Ajuste Anual Ano Calendário 2019, Exercício 2020.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023